Tribunal: TJMT
Processo: 1032794-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032794-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DE SOUZA PAIXAO - CPF: 292.741.841-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PREÇO PÚBLICO DECORRENTE DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no acórdão quanto à análise da suposta novação da obrigação firmada em Termo de Confissão de Dívida entre as partes. A embargante sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal, com base no art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida e certa constante de instrumento particular, e requer a atribuição de efeitos infringentes aos Aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada novação da dívida e estabelecer se é aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil à cobrança decorrente de tarifas de água e esgoto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido aprecia de forma clara e fundamentada a tese jurídica suscitada nos autos, afirmando expressamente que a cobrança tem origem em tarifas de água e esgoto, com natureza de preço público, o que afasta a aplicação do prazo prescricional quinquenal.

4.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.117.903/RS, reconhece a natureza jurídica de preço público dessas tarifas, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5.

A tese de novação foi expressamente afastada no voto condutor, por ausência de prova do
animus novandi
, elemento essencial à caracterização da novação, conforme exige o Código Civil.

6.

A mera celebração de Termo de Confissão de Dívida, desacompanhada de intenção inequívoca de novar, não altera a natureza da obrigação nem o regime prescricional aplicável.

7.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com os limites dos Embargos de Declaração, que se restringem às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

8.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos depende da demonstração de vício no julgado e da necessidade de sua correção, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, por se tratarem de preço público, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2.

A celebração de Termo de Confissão de Dívida não configura novação sem a demonstração inequívoca do
animus novandi
.

3.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração e impede a atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, §5o, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que acolheu os Embargos de Declaração anteriores manejados pela embargada
para anular a sentença de origem e determinar o regular prosseguimento da Ação de Cobrança.

A embargante sustenta que o novo julgado incorre em omissão ao deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, o que já havia sido reconhecido precedentemente.

Afirma que o título executivo, consubstanciado em termo de confissão de dívida firmado em setembro de 2013 e com vencimento da última parcela em agosto de 2017, encontra-se prescrito, pois a Ação foi ajuizada apenas em agosto de 2023, mais de cinco anos após o vencimento da obrigação.

Invoca o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que estabelece prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Alega que, embora a SANECAP seja uma autarquia, não se aplica à hipótese o prazo decadencial, mas sim o prescricional quinquenal.

Destaca ainda que a dívida executada não decorre diretamente de faturas de consumo, mas de obrigação autônoma decorrente da novação promovida pelo termo de confissão, o qual não foi instruído com os comprovantes das faturas originárias.

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que o aresto embargado seja revisto e restabelecido o julgamento anterior que reconhecia a prescrição e extinguia o feito com resolução de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre a alegada novação da obrigação decorrente do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, e defende a incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sob o argumento de que se trata de dívida líquida e certa, constante de instrumento particular. Pugna, com isso, pela atribuição de efeitos infringentes aos Embargos.

O julgado recorrido enfrentou de modo claro e fundamentado a tese jurídica posta nos autos. Ficou assentado que a cobrança em questão decorre de tarifas de água e esgoto, as quais possuem natureza jurídica de preço público e não de tributo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux). Por consequência, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do art. 206, §5o, I, como pretende a embargante.

Além disso, o voto condutor foi expresso ao afastar a alegação de novação da dívida, por ausência de demonstração do
animus novandi
, ou seja, da inequívoca intenção das partes de extinguir a obrigação originária e criar nova obrigação.

A mera celebração do Termo de Confissão de Dívida, sem prova da intenção novatória, não tem o condão de alterar a natureza da obrigação subjacente nem de modificar o prazo prescricional a ela aplicável.

As alegações trazidas pela embargante, portanto, não evidenciam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos Aclaratórios. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da controvérsia, com a reforma do julgado, providência que se revela incabível em sede de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos depende da demonstração inequívoca de vício na decisão e da consequente necessidade de modificação do julgado, o que não se verifica na espécie.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025